Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELO DA SILVA SOUZA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Os advogados do réu CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, este condenado, por incurso no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, requereram a suspensão do prazo para apresentar as razões de apelação pelo período de 12 (doze) meses, ao breve argumento de que, por força da Pandemia do COVID-19, estão impossibilitados de praticar o aludido ato processual na defesa do seu cliente (ID: 17106939). Para tanto, invocaram a Resolução n. 314/2020 – CNJ. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido e pela concessão de prazo razoável ao réu CARLOS ALBERTOS para apresentar as razões recursais (ID: 17448592). É caso de indeferir o requerido. Data maxima venia, a pandemia do COVID-19 não assola apenas a família do réu ou dos seus ilustres patronos, é fenômeno mundial que vem impactando indiscriminadamente todos os setores, dentre eles, o Poder Judiciário, mormente no exercício da sua atividade-fim. No entanto, não é menos certo que os prazos processuais, em processos digitais, como é caso dos autos, continuam a transcorrer normalmente, máxime porque tanto os serventuários da Justiça, julgadores, como os nobres advogados têm a possibilidade de trabalhar em casa ou reservadamente em seus escritórios, minutando, na plataforma do PJe, atos e peças processuais. Aliás, os julgamentos no âmbito do TJ têm acontecido, sem maiores percalços, por meio de sessões virtuais ou por videoconferência, nas quais há a possibilidade de realização de sustentação oral pelos causídicos. Mais a mais, os gabinetes de desembargador e as turmas criminais, assim com os demais orgãos deste Tribunal, estão totalmente adaptados a operar remotamente, oferecendo às partes, aos membros do MP e da Defensoria Pública e aos advogados diversos canais de comunicação, inclusive Whatsapp Business. Com efeito, as ferramentais virtuais, com vistas a possibilitar a continuidade dos trabalhos do Poder Judiciário no processo eletrônico, com mínima exposição ao coronavírus, estão disponíveis ao seu público interno e externo. Outrossim, os advogados do réu CARLOS ALBERTO não trouxeram aos autos qualquer dado concreto que demonstre estarem impossibilitados de peticionar nos presentes autos digitais, de modo que a invocação genérica da pandemia do COVID-19 não se mostra suficiente ou razoável para autorizar a paralisação do feito, quiçá, por 12 (doze) meses. O art. 3o, § 3o, da Resolução n. 314/2020 – CNJ faz referência à suspensão de prazos processuais para apresentação de defesas, mormente em 1o grau de jurisdição, no qual há necessidade de coleta prévia de elementos de prova. Por certo, não é esse o caso dos autos. A fase instrutória já ocorreu na origem; houve a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu CARLOS ALBERTO, que, inclusive, recorre agora em liberdade. Os autos principais está totalmente digitalizados, com amplo acesso aos seus documentos e mídias. Não há, pois, qualquer óbice de natureza técnica que impeça a defesa de atuar. O réu, ao que tudo indica, não está incomunicável a ponto de não poder conversar com seus advogados para prestar esclarecimentos ou para indicar documentos que possam contribuir para sua defesa. Por fim, este Tribunal editou a Portaria n. 72/2020, a qual dispõe sobre a retomada gradual do trabalho de forma presencial, o que impõe reconhecer que, em breve, todas as atividades processuais deste TJDFT estarão em plena operação, inclusive com realização de audiências presenciais. A Portaria n. 72/2020 é decorrência da Resolução n. 322/2020 – CNJ que igualmente estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e dá outras providências. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido constante da petição ID: 17106939. Faculto ao réu CARLOS ALBERTO o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar as razões do seu apelo, contados a partir da publicação da presente decisão. I. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador